Tribunal: TJSP
Processo: 2004289-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004289-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA REGINA GONÇALVES FERREIRA e MARILIA GONÇALVES
FERREIRA, são agravados DEBORA DAIANE SOARES AVILE e NEIDE
SOARES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004289-44.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2004289-44.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravantes: Maria Regina Gonçalves Ferreira e Marília Gonçalves Ferreira
Agravada:
Débora Daiane Soares Avile e Neide Soares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42187)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu a
concessão de tutela de urgência. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada,
diante da ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015.
Ampla defesa e contraditório indispensáveis
como
garantia
constitucional.
Decisão
mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Maria Regina Gonçalves Ferreira e Marília Gonçalves
Ferreira contra a decisão (fls. 95 do E-SAJ de 1o Grau) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 36a Vara Cível do Foro Central, na Comarca da
Capital que, nos autos da ação declaratória de nulidade, ajuizada por
elas contra Débora Daiane Soares Aviles e Neide Soares (não citadas),
indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência. Tece considerações
a respeito dos fatos e do andamento processual. Discorre acerca do
então estado de saúde da falecida mencionada, da doação de imóvel e
quanto à contratação do plano de previdência privada VGBL. Ventila a
ausência de testamento, e que aquela que veio a falecer já era viúva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004289-44.2020.8.26.0000
3
recebia pensão por morte de seu marido. Objetiva e requer, em suma,
seja determinada a suspensão do resgate da previdência privada ou
alternativamente, o depósito judicial do valor resgatado, bem como a
averbação da presente ação na matrícula do imóvel. Pugna pelo efeito
ativo (tutela antecipada recursal)-suspensivo. Postula o provimento do
agravo de instrumento, bem como a reforma da decisão interlocutória
combatida, nos termos que menciona.
É o relatório.
A r. decisão interlocutória, devidamente
motivada, bem como fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, de acordo com a previsão dos
artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015, para que o MM.
Juízo possa conceder a tutela provisória de urgência, deve haver prova
inequívoca do direito invocado, de modo a convencê-lo da
verossimilhança da alegação.
Necessário também que haja fundado receio de
dano irreversível ou de difícil reparação, ou fique caracterizado o abuso
de direito de defesa ou, ainda, o manifesto propósito protelatório da
parte ré, a qual, no caso, sequer se encontra citada, aliás, encontra-se
pendente a análise da legitimidade ativa, eis que à ocasião em que
proferida a decisão interlocutória combatida, a insurgente não havia
disponibilizado os documentos de fls. 101/104 do E-SAJ de 1o Grau).
Pela análise dos autos, logo se constata que o
caso não reúne de pronto e por si só tais pressupostos. A pretensão da
parte insurgente, ao menos por ora, afigura-se prematura. Não é o caso
de se deferir a tutela pleiteada, levando-se em conta tão-somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004289-44.2020.8.26.0000
4
versão unilateral apresentada e, por ora, sem maiores elementos,
destacadamente os que venham a ser eventualmente apresentados pela
parte contrária.
Sem solução de mérito e, frise-se, apenas em
análise não exauriente como próprio das tutelas provisórias, no caso,
não se mostra demonstrado de pronto o preenchimento dos requisitos
para tal medida.
Aliás, bem notado pela decisão agravada que
ao menos pelo que até aqui consta dos autos, em que pese a idade
avançada da falecida à ocasião do alegado, nada há demonstrado de
forma robusta e convincente, de pronto, que estivesse incapaz ou com
capacidade reduzida para os atos da vida civil e, além disso, a doação
mencionada foi feita por escritura pública, inclusive com reserva de
usufruto (fls. 55/59 - do E-SAJ de 1o Grau), destacadamente às fls.
57/59 - do E-SAJ de 1o Grau.
Os fatos narrados são insuficientes à prova da
verossimilhança das alegações.
A
matéria
em
debate
necessita
ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se à parte agravada o
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Não se ignora que a antecipação dos efeitos da
tutela pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva da parte contrária
(inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório diferido no tempo,
em determinados casos. Contudo, para a situação tratada, vê-se que não
há presença dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do
direito, em que pesem as alegações no sentido da demonstração do risco
de dano e do perigo da demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004289-44.2020.8.26.0000
5
No caso, considera-se precipitada qualquer
providência de caráter antecipatório, sem que seja conferida à agravada
a oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados
na inicial, posto que a causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Nada impede, porém, que o Juízo reforme o
seu entendimento, concedendo a tutela de urgência se, no decorrer da
instrução processual, entender cabível.
Deste modo, sem que seja dada a oportunidade
ao contraditório, não é possível de pronto concluir pela plausibilidade
do direito a respeito. Isso até para que não seja afrontada a ampla defesa
e o contraditório, indispensáveis como garantia constitucional.
Por tudo isto, não há como se acolher o
pedido, uma vez que não se vislumbra estarem presentes os requisitos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator